Tribunal: TJSP
Processo: 1007558-05.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Correção monetária sobre indenização do seguro obrigatório incide "desde a data do evento danoso", se a seguradora não cumprir o prazo de trinta "dias para pagamento, a contar da data de entrega da documentação".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1007558-05.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em
que é apelante WAGNER DE PAULA (JUSTIÇA
GRATUITA) e é apelada SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007558-05.2020.8.26.0196 – Ca 9121e
2
Voto no 43.323
Apelação no 1007558-05.2020.8.26.0196
4a Vara Cível de Franca
Apelante: Wagner de Paula
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat
S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Correção monetária sobre indenização
do seguro obrigatório incide “desde a
data do evento danoso”, se a seguradora
não cumprir o prazo de trinta “dias para
pagamento, a contar da data de entrega
da documentação”.
Autor apela (fls. 140/153) da respeitável
sentença (fls. 133/135) que lhe rejeitou demanda por
diferença de indenização do seguro obrigatório. Insiste na
pretensão e na correção monetária desde o acidente, “mesmo
que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo de 30 dias”
do pedido administrativo.
Dispensava-se preparo (fl. 46) e veio
resposta (fls. 156/159).
É o relatório.
Na definição vinculante de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007558-05.2020.8.26.0196 – Ca 9121e
3
"incidência de atualização monetária nas indenizações por
morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do
art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n.
11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso" -
REsp n. 1483620/SC, submetido ao rito do art. 543-C do
CPC,
Relator
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
27.5.2015 -, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que
“a correção monetária incidirá somente nas hipóteses em
que a indenização securitária não for paga no prazo legal, de
modo que a mora da seguradora imporia a reparação das
perdas ensejadas pela inflação e a recomposição do seu
montante efetivo ao longo do tempo” - AgInt no AREsp
1338095/SP,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018.
De modo mais explícito, assentou que a
correção monetária será exigível “somente nas hipóteses de
recebimento de eventual pagamento administrativo a menor
ou se a seguradora” não tiver “cumprido o prazo” de trinta
“dias para pagamento, a contar da data de entrega da
documentação” - REsp 1.871.886
SP, 5.5.2020, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007558-05.2020.8.26.0196 – Ca 9121e
4
11.5.2020, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO.
Essa tem sido a orientação (AgInt no
REsp 1727082/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS
FERREIRA, 4a T., j. 27/5/2019, e AgInt no AREsp
1279802/SE, Rel. Min. MARCO BUZZI, 4a T., j.
13/5/2019).
Assim e em síntese, a incidência de
correção monetária na indenização do seguro obrigatório
“opera-se desde a data do evento danoso", se a seguradora
não cumprir o prazo de trinta “dias para pagamento, a contar
da data de entrega da documentação”.
O termo inicial deixa de ser o evento e
passa a ser o dia da entrega.
No caso, o acidente se deu em 27 de
junho (fl. 22), o pedido administrativo foi recebido em 1o de
outubro (fl. 128) e o pagamento ocorreu em 16 de outubro
de 2019 (fls. 54, 71/72 e 131/132).
Não houve decurso de tempo maior que
trinta dias e, portanto, não incide correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007558-05.2020.8.26.0196 – Ca 9121e
5
Diante da decadência recursal, eleva-se
em dez por cento o arbitramento da honorária de
sucumbência.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator